Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DEDUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NO ATO DA RESCISÃO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. REGISTRO DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a instituição bancária contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral por suposta negativação indevida do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito e declarou a inexistência de qualquer débito relacionado ao contrato de empréstimo bancário consignado em folha firmado entre as partes.
2. Em suas razões, alega que existem parcelas inadimplidas do contrato bancário e que não houve a comprovação da negativação do nome do autor no rol de inadimplentes. Requer a reforma total da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.
3. A parte autora logrou êxito em comprovar que do seu Termo de Rescisão de contrato de trabalho (ID 20434711 p.2) consta a dedução do saldo devedor do empréstimo no valor de R$ 1.163,00, sem qualquer ressalva de que tal valor não contemplaria a totalidade do débito, surgindo a certeza de plena quitação. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito oriundo do contrato de empréstimo no 364.539.999 (ID 20434711) firmado entre as partes.
4. Não obstante isso, em relação à suposta negativação indevida do nome do autor, razão assiste à recorrente no que concerne à falta de comprovação do fato. Isso porque o documento apresentado pelo autor e considerado pelo Juízo sentenciante na configuração do dano moral não possui efeitos perante terceiros. Repare que consta a seguinte informação no documento: “Seus débitos (não exibidos ao mercado). Estes são os débitos que não foram exibidos para o mercado até o momento dessa consulta, só você consegue visualizá-los” (ID 20434185).
5. Portanto, não há que se falar, no presente caso, em repercussão da conduta da ré na esfera extrapatrimonial do autor, pois não configurado exposição/ofensa ao seu nome ou ao seu comportamento financeiro perante o mercado. Deste modo, afasto a condenação em dano moral no valor de R$ 3.000,00.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação em danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido na sua integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).